Tribunal: TCU
Processo: 003.340/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1755/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.340/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Caroline Pires Bezerra de Carvalho (XXX.427.404-XX); Carlos Roberto Firme Filho (XXX.086.855-XX); Fabio Correa de Oliveira (XXX.241.927-XX); Flavia Sudati Machado (XXX.877.370-XX); Hugo de Marco Fernandes (XXX.648.591-XX); Jonas Girardi Rabello (XXX.281.146-XX); Leonardo Vieira da Silveira Cassini (XXX.136.196-XX); Marcelo Monteiro Bonelli Borges (XXX.269.634-XX); Rodrigo Cantuaria Salim Feitoza (XXX.286.791-XX); Vanessa Viana Ribeiro (XXX.020.469-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.